Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-44.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000094-44.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNEA SAMPAIO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. USINA HIDRELÉTRICA. INUNDAÇÃO. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE. TEMA 707 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, decorrentes da inundação da residência da autora atribuída à operação de usina hidrelétrica. Discute-se nos recursos a responsabilidade civil da concessionária (CHESF), que alega excludente de força maior, bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem, cuja majoração é pleiteada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a concessionária possui responsabilidade civil objetiva pelos danos causados pela inundação, afastando-se a tese de caso fortuito ou força maior alegada pela empresa ; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, conforme pleito autoral, ou mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil em casos de dano ambiental ocasionado pela operação de usinas hidrelétricas é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco integral.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 707, é descabida a invocação de excludentes de responsabilidade civil, como caso fortuito ou força maior, pela empresa responsável pelo dano ambiental.

O nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia e o prejuízo sofrido pela autora, que teve sua residência inundada, restou configurado, gerando o dever de indenizar.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo para reparar o abalo da vítima e desestimular a conduta lesiva, sem gerar enriquecimento ilícito.

O montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se consentâneo com as circunstâncias do caso em exame, com a capacidade econômica da ofensora e com os precedentes desta Corte para casos idênticos oriundos da mesma localidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento
: 1. A responsabilidade civil de concessionária por danos ambientais decorrentes da operação de usina hidrelétrica é objetiva, pautada na teoria do risco integral, sendo inaplicáveis as excludentes de força maior e caso fortuito. 2. O valor de indenização por danos morais decorrente de inundação de residência, quando fixado em patamar razoável e proporcional, deve ser mantido, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 707. TJ-BA, Apelação Cível nº 8000172-38.2023.8.05.0144, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. em 02/09/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8000094-44.2023.8.05.0144, em que figuram como Apelantes COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF e EDNEA SAMPAIO SOUZA e como Apeladas as mesmas partes , ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01